Tribunal: STF
Processo: Rcl 86612
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-26
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 55 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no Processo nº 5477862-38.2025.8.09.0051, por meio do qual teria sido inobservado o enunciado nº 55 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pelo ora beneficiário, Hiago Gomes Ribeiro, sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas o considera indenizatório para os demais efeitos.    



    3. Noticia que o Juízo reclamado, em sede de recurso inominado, reconheceu a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e condenou o Estado a incluí-lo no cálculo de todas as parcelas trabalhistas, especialmente o 13º salário e férias acrescidas de 1/3.  



    4. Sustenta que a Turma Recursal reclamada ignorou por completo a ratio decidendi do enunciado nº 55 da Súmula Vinculante do STF, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias.  



    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida pela Turma Recursal reclamada, até o julgamento final da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se a observância ao enunciado apontado como paradigma.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    9. No caso em tela, a parte reclamante põe em foco entendimento desta Corte Suprema no enunciado nº 55 da Súmula do STF, o qual transcrevo abaixo:  



    “55 – O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.  



    10. Aponta-se como ato impugnado o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no Processo nº 5477862-38.2025.8.09.0051, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 4; grifos e destaques do original):  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO PAGO EM PECÚNIA. VERBA QUE ASSUME NATUREZA SALARIAL. TEMA 1164 DO STJ. DECISÃO MODIFICADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Do recurso – evento nº 42.Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática de evento 38, que proveu o recurso inominado interposto pelo Estado no evento 23, para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.



    1.2. O agravante aponta que, embora a Lei Estadual nº 19.951/2017 preveja o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, o próprio Estado de Goiás, ao proceder com os descontos previdenciários sobre essa parcela, confere-lhe natureza remuneratória, tornando evidente a incoerência administrativa e violando princípios constitucionais como o da isonomia, da legalidade e da segurança jurídica. Neste sentido, o Tema, o Tema 1164 do STJ pacificou o entendimento de que incide contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia, pois adquire caráter salarial. Assim, se há desconto previdenciário, a verba é remuneratória para todos os efeitos legais, inclusive para compor a base de cálculo do 13º salário. Requer, assim o provimento do recurso para que a decisão seja reformada e o recurso inominado interposto desprovido, mantendo a sentença.



    2. Fundamentos do reexame.



    2.1. Ausentes questões de ordem processual a serem resolvidas e, presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.



    2.2. No caso, o recurso merece ser provido. Esta relatoria ao analisar o caso, equivocadamente reformou a sentença proferida pelo juízo a quo, com fundamentação em matéria diversa. Conforme mencionado pelo agravante, de fato, analisando o auxílio-alimentação, observa-se que, apesar de sua denominação sugerir caráter indenizatório, quando pago em pecúnia assume natureza salarial. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1164, fixou a tese de que “Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia”.



    2.3. No caso concreto, conforme as fichas financeiras, verifica-se que o pagamento era realizado em espécie, atraindo a incidência da contribuição. Consequentemente, é impositivo que o referido benefício seja considerado para fins de pagamento de 13º salário, sob pena de onerar desproporcionalmente o servidor.



    2.4. Como bem apontado pelo agravante, se a verba recebe descontos previdenciários e possui natureza remuneratória, é evidente que deve integrar a base de cálculo de todas as demais parcelas de natureza salarial, como décimo terceiro salário, as férias e o respectivo terço constitucional, sob pena de afronta direta aos princípios da isonomia, da legalidade, da razoabilidade e da coerência jurídica. Precedente: RI 5438965-38.2025.8.09.0051, 1ª Turma Recursal, Rel. Flávio Cunha Navarro, publicado em 20/08/2025.



    2.5. Desse modo, é impositivo o provimento do agravo interno, a fim de modificar a decisão atacada e, consequentemente, desprover o recurso inominado interposto pelo Estado no evento 23, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.



    3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a decisão monocrática, desprovendo o recurso inominado de evento 23 e mantendo incólume a sentença proferida, por estes e seus próprios fundamentos.



    3.1. Diante do desprovimento do recurso inominado, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 55, caput, in fine, da Lei nº 9.099/95).



    4. Advirta-se que se opostos embargos de declaração como caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



    5.Transitado em julgado o acórdão, volvam os autos à origem.”



    11. Observo que o caso dos autos cuida de servidor da ativa que pretende a inclusão do valor recebido a título de auxílio-alimentação na base de cálculo de férias e de 13º salário, matéria diversa daquela tratada no enunciado nº 55 da Súmula Vinculante do STF, que versa sobre a impossibilidade de concessão de auxílio-alimentação a servidores inativos.  



    12. Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre o paradigma apontado como violado e os fundamentos adotados no ato reclamado. No mesmo sentido, em caso semelhante, cito o seguinte julgado da Primeira Turma do STF:  



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 55. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposta violação do enunciado da Súmula Vinculante 55. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à Súmula Vinculante 55. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Súmula Vinculante 55 trata da remuneração de servidores inativos, todavia, no caso concreto, o servidor está em atividade. 



    4. Não há aderência estrita entre a Súmula Vinculante 55 e o ato impugnado, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação. 



    5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido.” 



    (Rcl 73.493-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p.04/04/2025; grifos acrescidos).  



    13. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09-11-2022grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF,ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator